Tribunal: TJDFT
Processo: 0733023-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0733023-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A AGRAVADO: CLAUDIA NOGUEIRA ALVES, MARCIO ROGERIO BORGES SILVEIRA DESPACHO Agravo interno interposto por HOSPITAL LAGO SUL S/A (ID 30845202) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 30124054). Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.021, § 2o). Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento conjunto dos recursos. Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de novembro de 2021